Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738582-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HIGOR DA SILVA NETTO AGRAVADO: MARIA JOSE DIAS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNO HIGOR DA SILVA NETTO contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MARIA JOSÉ DIAS MARQUES. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros nos sistemas Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), com o fundamento de que o credor não demonstrou a modificação da situação financeira da executada. Em suas razões, o agravante alega que: 1) o Sniper é ferramenta que visa auxiliar a obtenção de informações para satisfação do crédito e já foi implementado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal; 2) o Poder Judiciário tem o dever de cooperação para resolução do processo; 3) a jurisprudência é pacífica no sentido que após o decurso de um ano da última pesquisa de bens é possível sua repetição (ID 41280266). Requer a antecipação de tutela para que seja realizada pesquisa de ativos financeiros nos sistemas Sniper e Sisbajud. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 41280271). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros nos sistemas Sniper e Sisbajud. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao pedido de pesquisa do sistema Sniper. A decisão que indeferiu a pesquisa no referido sistema consignou que: “Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ele foi concebido para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens.” Em pesquisa ao endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, informações já disponíveis por outros meios. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Quanto a esse ponto, a decisão deve ser mantida. De outro lado, no que concerne ao pedido de pesquisa no sistema Sisbajud, presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” – grifou-se. A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante período o que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito. O decurso de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável: atende às mencionadas condições. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 13/10/2021 (ID 105782109, autos originais). Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se possível a reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Diante do transcurso de lapso temporal considerável, mostra-se possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, visto que há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Presente a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, o que confere, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. (Acórdão 1602326, 07218295820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 4/9/2022)” – grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que os executados ocultem seus ativos financeiros, após intimados para apresentarem contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar a agravada a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros da executada no Sisbajud. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no Sisbajud. Intimem-se os agravados para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator